Tribunal: STF
Processo: ARE 1593192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT. LEI Nº 10.233/2001, ART. 77, § 3º. LEGALIDADE. CRIAÇÃO POR LEI FORMAL E MATERIALMENTE VÁLIDA PORQUE EM CONSONÂNCIA COM A CRFB E O CTN. PRECEDENTES DOS TRFS DA 1ª, 3º E 5º, E DO STJ. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA NORMA PELO ART. 4º DA LEI Nº 14.298/2002. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO ABRANGE O PASSIVO DEVIDO ATÉ ENTÃO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO O PONTO FULCRAL DA LIDE. COBRANÇA DE TAXA ALUSIVA A FATOS GERADORES DO ANO DE 2016. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.298/2022 NA ESPÉCIE, MERCÊ DE SEU CARÁTER EX NUNC. CTN, ART. 106. EXERCÍCIO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A APLICAÇÃO DA NORMA SANCIONADORA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque possível detectar do apelo a existência de impugnação específica da sentença, tendo a apelante abordado a impropriedade da fundamentação constante da decisão recorrida.
2. Legalidade da taxa de fiscalização prevista no art. 77, § 3º, da Lei nº 10.233/2001 devida à ANTT é legal. Precedentes dos TRFs da 1ª, 3ª e 5ª Região.
3. Embora o supracitado dispositivo legal tenha sido revogado supervenientemente pelo art. 4º da Lei nº 14.298, de 05/01/2022, a alteração legislativa não abrange o passivo devido até então, e, desta forma, não encerra o ponto fulcral da lide.
4. Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.706.379), a impugnada taxa de fiscalização foi criada por lei formal e materialmente válida, encontrando-se em consonância com as normas próprias à matéria, em especial os preceitos constantes na CRFB e no CTN.
5. Ausência de revogação da Resolução ANTT nº 05/2002 pela lei que instituiu a taxa de fiscalização do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, mas sim pelo art. 71 da Resolução ANTT nº 4.777/2015.
6. A cobrança da taxa de fiscalização em testilha refere-se a fatos geradores do ano de 2016. Ausência de aplicação retroativa da Lei nº 14.298/2022, mercê de seu caráter ex nunc, e, por conseguinte, de ilegalidade no processo administrativo de exigência da taxa de fiscalização do período de que tratam os autos.
7. À luz do art. 106 do CTN, a retroatividade da lei não alcança a incidência da exação, ou seja, a obrigação principal, e sim tão somente as infrações e suas sanções decorrentes. Exercício da capacidade tributária que não se confunde com a aplicação da norma sancionadora.
8. Apelação provida. Reforma da sentença remetida. Inversão dos ônus de sucumbência.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37 e 150, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente